Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600370-29.2020.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELISEU BARBOSA DE PAULA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELISEU BARBOSA DE PAULA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
JULGAMENTO
COMO
NÃO
PRESTADAS.
PROCURAÇÃO
APRESENTADA COM O RECURSO.
EFEITOS FUTUROS. NÃO ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
P R I N C Í P I O S
D A
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE
INAPLICÁVEIS.
DESAPROVAÇÃO.
PARCIAL
PROVIMENTO.
1. Desde o advento da Lei nº
12.034/2009, já não se discute o caráter
jurisdicional das prestações de contas.
Por esse motivo, uma série de obrigações
correlatas à tramitação de processos
judiciais, como a obrigatoriedade da
representação
por
advogado
e
a
incidência do instituto da preclusão,
Num. 42351516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715435184800000041334992
Número do documento: 21082715435184800000041334992

passaram a ser exigidas de candidatos e
partidos nessa classe processual, o que
se
pacificou
na
Justiça
Eleitoral.
Precedentes.
2. Esse entendimento está a merecer um
temperamento especificamente no caso
em que o documento faltante vem a ser o
instrumento de mandato e que vem a ser
regularizado ainda na instância ordinária.
Tratando-se a prestação de contas de um
processo judicial, considerar preclusa a
oportunidade de constituir advogado viola
frontalmente o parágrafo único do artigo
346 do CPC, que prevê que "O revel
poderá intervir no processo em qualquer
fase, recebendo-o no estado em que se
encontrar".
3. Todavia, em hipótese alguma pode-se
admitir o retorno do feito a fases já
superadas, de modo que se recebem os
instrumentos procuratórios apenas com
efeitos futuros, não se admitindo a
reabertura
da
instrução,
mormente
porque já emitido o parecer técnico
conclusivo.
4.
No
caso
concreto,
a
única
inconsistência
que
conduzia
ao
julgamento
das
contas
como
não
prestadas consistia na irregularidade da
representação processual; regularizada
esta sem que haja necessidade de nova
manifestação da unidade técnica, a causa
encontra-se madura para julgamento
imediato, o que atrai a hipótese do inciso
I do § 3º do artigo 1.013 do CPC, de
aplicação supletiva ao processo eleitoral.
5. A abertura de conta bancária
específica para a campanha eleitoral é
obrigatória para os candidatos ainda que
não
haja
movimentação
financeira
declarada, uma vez que sua ausência
impede a fiscalização por esta Justiça
Especializada e acarreta a desaprovação.
Precedentes.
6. Recurso conheci

Inteiro teor:
27/08/2021
Número: 0600370-29.2020.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600369-44.2020.6.16.0048
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600370-
29.2020.6.16.0048 que julgou não prestadas as contas de Eliseu Barbosa de Paula, relativas às
Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, no município de Tunas do Paraná/PR,
com fundamento nos artigos 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso IV da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Eliseu Barbosa de Paula, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido
Republicanos - REPUBLICANOS, no município de Tunas do Paraná/PR, vez que não restou
demonstrada a abertura de conta bancária para a movimentação de recursos de campanha e o
candidato não juntou aos autos instrumento de mandato para constituição de advogado). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELISEU BARBOSA DE PAULA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELISEU BARBOSA DE PAULA (RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42351
516
27/08/2021 16:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.577

RECURSO ELEITORAL 0600370-29.2020.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELISEU BARBOSA DE PAULA VEREADOR
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: ELISEU BARBOSA DE PAULA
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
JULGAMENTO
COMO
NÃO
PRESTADAS.
PROCURAÇÃO
APRESENTADA COM O RECURSO.
EFEITOS FUTUROS. NÃO ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
P R I N C Í P I O S
D A
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE
INAPLICÁVEIS.
DESAPROVAÇÃO.
PARCIAL
PROVIMENTO.
1. Desde o advento da Lei nº
12.034/2009, já não se discute o caráter
jurisdicional das prestações de contas.
Por esse motivo, uma série de obrigações
correlatas à tramitação de processos
judiciais, como a obrigatoriedade da
representação
por
advogado
e
a
incidência do instituto da preclusão,
Num. 42351516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715435184800000041334992
Número do documento: 21082715435184800000041334992

passaram a ser exigidas de candidatos e
partidos nessa classe processual, o que
se
pacificou
na
Justiça
Eleitoral.
Precedentes.
2. Esse entendimento está a merecer um
temperamento especificamente no caso
em que o documento faltante vem a ser o
instrumento de mandato e que vem a ser
regularizado ainda na instância ordinária.
Tratando-se a prestação de contas de um
processo judicial, considerar preclusa a
oportunidade de constituir advogado viola
frontalmente o parágrafo único do artigo
346 do CPC, que prevê que "O revel
poderá intervir no processo em qualquer
fase, recebendo-o no estado em que se
encontrar".
3. Todavia, em hipótese alguma pode-se
admitir o retorno do feito a fases já
superadas, de modo que se recebem os
instrumentos procuratórios apenas com
efeitos futuros, não se admitindo a
reabertura
da
instrução,
mormente
porque já emitido o parecer técnico
conclusivo.
4.
No caso concreto, a única inconsistência que conduzia ao julgamento das contas como não
prestadas consistia na irregularidade da
representação processual; regularizada
esta sem que haja necessidade de nova
manifestação da unidade técnica, a causa
encontra-se madura para julgamento
imediato, o que atrai a hipótese do inciso
I do § 3º do artigo 1.013 do CPC, de
aplicação supletiva ao processo eleitoral.
5. A abertura de conta bancária
específica para a campanha eleitoral é
obrigatória para os candidatos ainda que
não
haja
movimentação
financeira
declarada, uma vez que sua ausência
impede a fiscalização por esta Justiça
Especializada e acarreta a desaprovação.
Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas desaprovadas.

Num. 42351516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715435184800000041334992
Número do documento: 21082715435184800000041334992

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/08/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato ELISEU
BARBOSA DE PAULA nas eleições 2020, julgadas não prestadas (id. 31149616), ao
fundamento de não constituição de advogado, havendo referência também à falta de abertura
de conta bancária.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 31149916), aduzindo, em síntese, que a
não abertura de conta bancária não ocasionou prejuízo à fiscalização, uma vez que não
movimentou recursos financeiros, invocando os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Quanto à falta de constituição de advogado, juntou em sede recursal procuração
e substabelecimento, alegando que pedido de dilação de prazo para apresentá-los em primeiro
grau fora indeferido.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento e, alternativamente, pelo parcial provimento, a fim de desaprovar as contas (id.
31149916).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo.
,
Conquanto não esteja certificado nos autos
constatou-se que a intimação foi publicada às fls. 411 e seguintes do DJE nº 64 do dia
09/04/2021, sexta-feira, e as razões foram protocoladas em 14/04/2021, quarta-feira, dentro do
tríduo legal que se iniciou na segunda-feira, 12/04/2021.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
Num. 42351516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715435184800000041334992
Número do documento: 21082715435184800000041334992

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições,
da igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício
dos mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são
díspares, de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da
campanha,
tampouco
dispõem
de
financiadores.
[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena.
: manual prático de
Manual de contas eleitorais
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre
os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
Num. 42351516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715435184800000041334992
Número do documento: 21082715435184800000041334992

da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de
s u f r á g i o
.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos
gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o
partido ou candidato recebeu recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou
ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que
ninguém em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados
de fontes vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o
instrumento oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o
contraste entre o declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo.
- 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
Direito Eleitoral
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso
, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 julgadas não prestadas pelo juízo
face à não constituição de advogado, sendo
a quo
referida ainda a não abertura de conta bancária:
Conforme apontado pela análise técnica, trata-se de prestação de contas de candidato que
padece de defeitos insanáveis, prejudicando o seu acolhimento.
Por primeiro, verifica-se que não restou demonstrada a abertura de conta bancária para a
movimentação de recursos de campanha. Quanto a esse ponto, é expresso o art. 8º, da Resolução TSE n.23.607/2019, conforme consta do
:
caput
“ ́É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
e s p e c í f i c a
( ... . . ) ”
Ao depois, segue o parágrafo segundo, que diz:
“ A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros
(
.
.
.
)
”
.
Nenhuma dúvida, portanto, quanto à obrigatoriedade da abertura de conta bancária de
campanha, mesmo na hipótese de não ter havido movimentação de recursos
financeiros. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:
(
.
.
.
)
Não tendo sido aberta conta bancária por parte do candidato, conforme entendeu o
representante do Ministério Público, seria de rigor o julgamento de desaprovação das contas
d o
c a n d i d a t o .
Num. 42351516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715435184800000041334992
Número do documento: 21082715435184800000041334992

Ocorre que há ainda um segundo defeito na presente prestação de contas, e este ainda mais
grave. O candidato não juntou aos autos instrumento de mandato para constituição de
a d v o g a d o
.
Dessa circunstância, o candidato foi devidamente intimado - por duas vezes, aliás. Todavia,
em sua manifestação, limitou-se a requerer dilação de prazo para a suprir a omissão,
pedido
que
foi
indeferido
por
este
juízo.
No entanto, nem mesmo fora do prazo, vieram aos autos os documentos faltantes.
Nesses casos em que a prestação de contas vem desacompanhada de instrumento de
mandato, é claro o artigo 74, inciso IV, §3º da Resolução TSE nº 23.607/19, não só
no sentido da desaprovação das contas, mas no seu julgamento como não prestadas.
Essa é também a orientação da jurisprudência, conforme se observa no julgado a seguir, do
Egrégio
Tribunal
Regional
Eleitoral
do
Paraná:
(
.
.
.
)
Não tendo sido suprida a omissão por parte do candidato, que foi devidamente intimado, não
resta alternativa senão o julgamento da presente prestação de contas como não prestadas,
em face da ausência nos autos de instrumento de mandato para constituição de advogado.
Passa-se a avaliar essas inconsistências de forma individualizada:
a) não constituição de advogado - juntada da procuração com o recurso
Nas suas razões, o recorrente alega que "em razão da imensa dificuldade e
morosidade na obtenção do instrumento procuratório demonstrando a constituição de
advogado, não se fez possível sua juntada no momento do protocolo das manifestações
.
oferecidas em resposta ao relatório preliminar e ao parecer conclusivo"
Argumenta que requereu dilação do prazo para apresentar a procuração, o que foi
indeferido pelo juízo
.
a quo
Com a peça recursal, juntou procuração (id. 31150016) e substabelecimento (id.
31149966).
Pois bem.
Desde o advento da Lei nº 12.034/2009, já não se discute o caráter jurisdicional
das prestações de contas. Por esse motivo, uma série de obrigações correlatas à tramitação de
processos judiciais, como a obrigatoriedade da representação por advogado e a incidência do
instituto da preclusão, passaram a ser exigidas de candidatos e partidos nessa classe
processual, o que se pacificou na Justiça Eleitoral.
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AO ART. 30, III, § 2º, DA LEI 9.504/97 E AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
72/TSE.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/GO no sentido da
desaprovação de contas de campanha do agravante, candidato ao cargo de deputado
estadual nas Eleições 2018, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Num. 42351516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715435184800000041334992
Número do documento: 21082715435184800000041334992

2. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
.
Precedentes.
segurança
às
relações
jurídicas
3.
, assentou–se que diversos documentos foram exibidos de modo tardio pelo
In casu
agravante após a análise técnica conclusiva das contas, inexistindo circunstância excepcional
para tanto, pois intimado oportunamente para esclarecer as irregularidades.
(
.
.
.
)
6.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 060301977/GO, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 07/04/2021, não
destacado no original]
No caso sob testilha, identificado pela unidade técnica na origem que havia
inconsistências na prestação de contas, dentre as quais a falta de apresentação do
"instrumento de mandato para constituição de advogado" (id. 31148866), o ora recorrente foi
intimado via Whatsapp em 23/02/2021 para saná-las (id. 31148916).
Anota-se que a intimação seguiu precisamente o meio estabelecido na resolução
TSE nº 23.607/2019:
Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão realizadas pelo
mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação e devem ser feitas
na pessoa do advogado constituído pelo partido político ou pelo candidato, abrangendo:
(Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução nº 23.624/2020)
(
.
.
.
)
§ 7º A publicação dos atos judiciais fora do período estabelecido no caput será realizada no
Diário da Justiça Eletrônico. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVIII, da
R e s o l u ç ã o
n º
2 3 . 6 2 4 / 2 0 2 0 )
§ 8º Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o
e/ou partido político, bem como o presidente, o tesoureiro e seus substitutos,
candidato
, no prazo de 3 (três) dias,
devem ser citados pessoalmente para que
constituam
.
advogado, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas
§ 9º
a que se refere o § 8º deste artigo
:
A citação
deve ser realizada
I -
, partido político ou coligação,
,
quando dirigida a candidato
por mensagem instantânea
e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por correspondência e pelos demais meios
p r e v i s t o s
n o
C ó d i g o
d e
P r o c e s s o
C i v i l ;
(
.
.
.
)
§ 10. Para os fins do disposto no § 9º deste artigo, serão utilizados os dados de
(RRC) e do
localização informados no Requerimento de Registro de Candidatura
Demonstrativo
de
Regularidade
dos
Atos
Partidários
(DRAP).
[não destacado no original]
O candidato permaneceu inerte (id. 31149016), razão pela qual foi determinada a
intimação do advogado indicado no sistema (id. 31149066), qual seja WAGNER LUIZ
ZACLIKEVIS, cujo nome consta na ficha de qualificação do candidato (id. 31145916).
Num. 42351516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715435184800000041334992
Número do documento: 21082715435184800000041334992

, a intimação foi publicada às fls. 361 e
Embora não esteja certificado nos autos
seguintes do DJE nº 43, de 05/03/2021, sexta-feira.
Foi protocolada petição no PJE em 10/03/2021, dentro do prazo legal que se
iniciou na segunda-feira 08/03/2021, na qual o advogado LUIS FELIPE PICHORZ postulou "em
documentos, entre eles
caráter de excepcionalidade, a dilação de prazo em 3 dias para juntar"
o instrumento procuratório, sem no entanto apresentar qualquer justificativa válida, limitando-se
a alegar a ocorrência de
.
"dificuldade e morosidade na obtenção de tais documentos"
O pedido de dilação foi indeferido (id. 31149266), tendo constado do despacho
que "o ilustre advogado não está habilitado formalmente (Instrumento de procuração) nos
a determinação para
autos, o qual deverá providenciar a regularização , sob as penas da lei"
emissão do parecer conclusivo.
Emitido o parecer conclusivo com as informações então disponíveis (id.
31149316) e
, foi o mesmo disponibilizado às fls.
conquanto não esteja certificado nos autos
243 e seguintes do DJE nº 49, de 15/03/2021.
Finalmente, foi proferida sentença em 07/04/2021 (id. 31149616), tendo
permanecido inerte o prestador durante todo esse período, que totaliza 44 dias.
Somente após a sentença desfavorável é que o recorrente promoveu a juntada da
procuração, juntamente com a peça recursal.
A matéria é assim tratada na resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
3 0 ,
§
4 º ) .
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo
de
3
(três)
dias
contados
da
intimação,
.
sob
pena
de
preclusão
(
.
.
.
)
§ 6º
determinadas na prestação de contas,
Nas diligências
a Justiça Eleitoral deverá
e quando possível,
privilegiar a oportunidade de o interessado sanar, tempestivamente
as irregularidades e impropriedades verificadas, identificando de forma específica e
individualizada as providências a serem adotadas e seu escopo.
(
.
.
.
)
Art. 71.
da prestação de contas
A retificação
somente é permitida, sob pena de ser
:
c o n s i d e r a d a
i n v á l i d a
I -
que implicar a alteração das peças
na hipótese de cumprimento de diligência
i n i c i a l m e n t e
a p r e s e n t a d a s ;
II -
, na ocorrência de erro material detectado
voluntariamente
antes do pronunciamento
.
t
é
c
n
i
c
o
(
.
.
.
)
§ 3º
e a pertinência da nota explicativa de
A validade da prestação de contas retificadora
Num. 42351516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715435184800000041334992
Número do documento: 21082715435184800000041334992

que trata o § 2º
de que
serão analisadas e registradas no parecer técnico conclusivo
trata o § 3º do art. 69, a fim de que a autoridade judicial sobre elas decida na oportunidade do
julgamento da prestação de contas e, se for o caso, determine a exclusão das informações
retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral.
[não destacado no original]
Extrai-se dessas disposições, de forma cristalina, que o não cumprimento das
diligências determinadas pela Justiça Eleitoral
está sujeito à preclusão e
no prazo estipulado
que somente se admite a retificação das contas antes da elaboração do parecer conclusivo.
O § 6º do artigo 69 deixa claro que se deve dar a oportunidade de a parte sanar
as inconsistências, mas sempre "tempestivamente".
Isso, aliás, deflui de regras processuais comezinhas; sendo o processo um
movimento adiante, permitir que o candidato, sem qualquer justificativa minimamente plausível,
apresente retificações e documentos a qualquer tempo prejudica o trâmite e a celeridade
processuais, além de gerar a eternização da análise das contas eleitorais.
Para as eleições 2020, este Regional pacificou o entendimento da incidência da
preclusão nos precisos termos da resolução multicitada, estando assim ementado o julgado
paradigma:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
P R E C L U S Ã O .
R E C U R S O
D E S P R O V I D O .
1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando
a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2 .
R e c u r s o
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, rel. des. Fernando Quadros da Silva, DJE
02/06/2021]
Idêntico entendimento vigora na atual e iterativa jurisprudência do TSE, inclusive
quanto à não constituição tempestiva de advogado. Nessa esteira:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
Nº
27/TSE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. JULGADO DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA
Nº 29/TSE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO. INÉRCIA.
JULGAMENTO. CONTAS NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO JUNTADA EM SEDE DE
AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DECISÃO
RECORRIDA.
FUNDAMENTOS
NÃO
INFIRMADOS.
SÚMULA
Nº
26/TSE.
D E S P R O V I M E N T O .
(
.
.
.
)
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "não sendo atendido o
despacho para regularização da representação processual no prazo assinalado, as
Num. 42351516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715435184800000041334992
Número do documento: 21082715435184800000041334992

contas devem ser reputadas como não prestadas, pois o resultado do julgamento
decorre da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, por falta de capacidade postulatória, que impede o exame do
" (AgR-AI nº 5818-13 /SP, Rel. Min. Henrique
mérito da pretensão deduzida em juízo
Neves, DJe de 13.9.2016) e, "tendo em vista a natureza jurisdicional do processo de
prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a
juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em
" (AgR-AI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique
respeito à segurança das relações jurídicas
Neves,
DJe
de
14.3.2016).
Incidência
do
óbice
sumular
nº
30/TSE.
6 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[TSE, AgRg no REspE nº 060176947/AM, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
16/09/2020, não destacado no original]
Todavia, esse entendimento está a merecer um temperamento especificamente
no caso em que o documento faltante vem a ser o instrumento de mandato e que vem a ser
regularizado ainda na instância ordinária.
Tratando-se a prestação de contas de um processo judicial, considerar preclusa a
oportunidade de constituir advogado viola frontalmente o artigo 346 do CPC, que prevê:
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de
publicação
do
ato
decisório
no
órgão
oficial.
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no
.
e s t a d o
e m
q u e
s e
e n c o n t r a r
[não destacado no original]
Portanto, em se tratando exclusivamente de procuração e substabelecimento, o
recebimento desses documentos é medida que impõe. Todavia,
pode se
em hipótese alguma
admitir o retorno do feito a fases já superadas, de modo que se recebem os instrumentos
apenas com efeitos futuros, não se admitindo a reabertura da instrução, mormente porque já
emitido o parecer técnico conclusivo.
Quanto às conclusões do analista do juízo, constou expressamente do parecer
(id. 31149316):
Posto isso, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, tendo em vista
o relatado neste parecer conclusivo,
do
manifesta-se pela DESAPROVAÇÃO das contas
candidato a vereador ELISEU BARBOSA DE PAULA, pelo município de Tunas do
Paraná/PR,
.
tendo em vista a não abertura de conta bancária
Persistindo a ausência de Instrumento de mandato, até o julgamento da presente
, nos
prestação, a manifestação é pelo julgamento das contas como NÃO PRESTADAS
termos
do
artigo
74,
inciso
IV,
§3º
da
Res.
TSE
nº
23.607/19.
[não destacado no original]
Logo, consta do parecer que a única inconsistência que conduzia ao julgamento
das contas como não prestadas consistia na irregularidade da representação processual;
Num. 42351516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715435184800000041334992
Número do documento: 21082715435184800000041334992

regularizada esta sem que haja necessidade de nova manifestação da unidade técnica, a
causa encontra-se madura para julgamento imediato, o que atrai a hipótese do inciso I do § 3º
do artigo 1.013 do CPC, de aplicação supletiva ao processo eleitoral:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(
.
.
.
)
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir
d e s d e
l o g o
o
m é r i t o
q u a n d o :
I - reformar sentença fundada no art. 485 ;
Registra-se que só é viável afastar a grave consequência que a não prestação de
contas acarreta ao candidato pois não há, no caso específico destes autos, a necessidade de
nova avaliação técnica.
Sintetizando tudo quanto exposto até o momento e observadas as
particularidades do caso concreto, considera-se regularizada a representação processual e
afastado o julgamento das contas como não prestadas, passando-se a avaliar a falha
remanescente descrita no parecer conclusivo.
b) não abertura de conta bancária
Nas suas razões, o recorrente alega que a não abertura de conta bancária deu-se
"em razão de dificuldades técnicas encontradas junto das instituições bancárias, sendo de
conhecimento geral que houveram diversos problemas relacionados à abertura de conta
corrente nestas eleições, ocasionando atrasos ou mesmo, em casos como esse em análise, a
.
impossibilidade de abertura"
Sustenta que, como não movimentou recursos financeiros, a não abertura de
conta bancária não impediu a fiscalização por esta justiça especializada, invocando julgado
deste Regional (RE nº 8358) e do TSE (AgR-REspe nº 51788) e pugnando pela aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Argumenta ainda "que Tunas do Paraná possui não muito mais que 6.000
habitantes, revelando um contexto no qual as campanha feitas “boca a boca” se mostram muito
efetivas, não sendo sequer necessário, ao considerar as condições demográficas e a cultura
.
local, a realização de grandes gastos para cativar o eleitorado"
A tese não vinga.
Ao tratar da matéria, a Lei nº 9.504/97 - Lei das Eleições - dispõe:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar
todo
o
movimento
financeiro
da
campanha.
§ 1º Os bancos são obrigados a: (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
I - acatar, em até três dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido
em convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e à cobrança de taxas ou
de outras despesas de manutenção; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(
.
.
.
)
Num. 42351516 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715435184800000041334992
Número do documento: 21082715435184800000041334992

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador
em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Por força do § 2º desse dispositivo, somente candidatos em municípios não
providos de atendimento bancário ficam desobrigados da abertura de conta, hipótese na qual
não se enquadra Tunas do Paraná - o que sequer foi alegado.
Com isso, mesmo em se tratando de localidade de população reduzida, a
abertura da conta bancária era obrigatória aos candidatos, independentemente de
apresentarem movimentação financeira ou não.
De se notar que o § 1º do artigo 22 da Lei das Eleições impõe às instituições
bancárias a obrigação de abrir as contas de campanha quando regularmente veiculado o
pedido, fixando prazo para o seu cumprimento. Eventual resistência do banco a atender a
prescrição legal poderia ser levada, pelo candidato, ao conhecimento do juiz eleitoral
competente, que poderia adotar medidas visando garantir, tempestivamente, o direito aos
interessados.
Esses dispositivos estão disciplinados na resolução TSE nº 23.607/2019 nos
seguintes termos:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
p r e v i s t a
n o
a r t .
1 3
d e s t a
R e s o l u ç ã o .
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
b a n c á r i o
:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
d a
R e c e i t a
F e d e r a l
d o
B r a s i l ;
(
.
.
.
)
§ 2º
pelos partidos políticos e
A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida
pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
financeiros
(
.
.
.
)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica
à s
c a n d i d a t u r a s :
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
;
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 2 ,
§
2 º )
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido ou
foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
e l e i t o r a i s .
[não destacado no original]
Não se enquadrando o recorrente em nenhuma das hipóteses de dispensa de
abertura de conta bancária de campanha e sendo certo que a obrigação persiste mesmo que
não haja movimentação de recursos financeiros, a irregularidade é manifesta.
Num. 42351516 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715435184800000041334992
Número do documento: 21082715435184800000041334992

Quanto aos precedentes invocados, tem-se por inaplicáveis.
No RE nº 8358, esta Corte Regional entendeu que a representação municipal dos
partidos políticos não era obrigada a abrir conta bancária de campanha nas eleições gerais de
2018, isto é, eleições para cargos estaduais e federais, a não ser que movimentassem
recursos para essas campanhas. A justificativa utilizada foi que, por se tratar de pleito atinente
a outra circunscrição que não a municipal, as agremiações locais que dela não participassem
ativamente não precisariam abrir conta bancária específica - situação muito distinta da
aplicável aos candidatos que não abrissem contas.
Nas mesmas eleições 2018, este Tribunal tinha entendimento firme no sentido de
se desaprovarem as contas dos candidatos que não abriram conta bancária. No sentido:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENADOR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO
CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
F I S C A L I Z A T Ó R I A .
D E S A P R O V A Ç Ã O .
1. A ausência de assinatura do candidato e do responsável financeiro no extrato da prestação
de contas não é motivo para ensejar a desaprovação das contas, vez que não implica o
comprometimento do controle e fiscalização da Justiça Eleitoral.
2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e 11), destinando-se a
conferir
transparência
à
movimentação
financeira
dos
candidatos.
3. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a campanha,
remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente.
4 .
D e s a p r o v a ç ã o
d a s
c o n t a s .
[TRE-PR, PC nº 0602444-74.2018.6.16.0000, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 29/11/2019]
O segundo precedente, a saber o Agravo Regimental no REspE n° 51788, é
relativo às eleições 2012, anterior à minirreforma eleitoral de 2015. À época, o § 2º do artigo 22
da Lei das Eleições tinha outra redação, contendo exceção expressa para abertura de contas
em municípios do porte de Tunas do Paraná:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar
todo
o
movimento
financeiro
da
campanha.
(
.
.
.
)
§ 2º
aos casos de candidatura para Prefeito e
O disposto neste artigo não se aplica
Vereador em Municípios onde não haja agência bancária, bem como aos casos de
. (redação
candidatura para Vereador em Municípios com menos de vinte mil eleitores
o r i g i n a l
d a
L e i
n º
9 . 5 0 4 / 9 7 )
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador
em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Após a alteração promovida pela Lei n° 13.165/2015, já não se cogita de dispensa
de abertura de conta bancária em municípios pequenos, a não ser que não sejam atendidos
pela rede bancária.
Num. 42351516 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715435184800000041334992
Número do documento: 21082715435184800000041334992

Em relação às eleições 2020, este Tribunal já firmou entendimento de que a não
abertura injustificada de conta bancária configura irregularidade grave, insuscetível de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que conduz à desaprovação
das contas. No sentido:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
D E S P R O V I D O .
1. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não apresentação
dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza grave, que constituem causa
de desaprovação das contas, pois impedem a efetiva fiscalização das receitas arrecadas e
das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes
T
R
E
/
P
R
.
2 .
C o n t a s
d e s a p r o v a d a s .
[TRE-PR, RE nº 0600493-27.2020.6.16.0048, rel. Rogério de Assis, DJE 08/06/2021]
Inexistindo justificativa para a não abertura de conta bancária específica para a
campanha, as contas do recorrente não têm como ser aprovadas.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para afastar a não prestação e, estando a causa madura, julgar
DESAPROVADAS as contas de ELISEU BARBOSA DE PAULA, relativas às eleições 2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600370-29.2020.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELISEU
BARBOSA DE PAULA VEREADOR, ELISEU BARBOSA DE PAULA - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIS FELIPE PICHORZ - PR0093618, TAINARA PRADO LABER - PR0092625 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Num. 42351516 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715435184800000041334992
Número do documento: 21082715435184800000041334992

Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO de 26.08.2021.
Num. 42351516 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/08/2021 16:45:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715435184800000041334992
Número do documento: 21082715435184800000041334992